Tribunal: TJBA
Processo: 8023491-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023491-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RAFAEL SANTOS PAIVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS PAIVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL E JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS E 4 MESES DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, ACARRETANDO NA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL (AUTOS Nº 8005549-39.2020.8.05.0000). MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NÃO OBSTANTE A DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONCEDIDA PELO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE SEGUNDO GRAU. PARECER DA D. PROCURADORIA PELA CONCESSÃO. ORDEM CONCEDIDA COM A CONSOLIDAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1.
Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar impetrado em favor de
CRISTOVÃO SILVA DE UZEDA
, qualificado nos autos, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA.

2.
Exsurge dos autos que o Paciente
foi
condenado em sentença condenatória transitada em julgado no dia
06/06/18
,
pela prática dos
delitos
insculpidos nos artigos 155, § 4º, inciso, IV, c/c com art. 14, II, e art. 180, § 1º e 2º, ambos do Código Penal,
a
uma pena
corpórea
de 4 anos e 4 meses de prisão e à 86 (oitenta e seis) dias multa pelos

3.
Emerge que em
sede de
Revisão Criminal
(autos
n.º 8005549-39.2020.8.05.0000
)
, o paciente, teve declarada a sua extinção da punibilidade, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em decisão colegiada,
tendo o

a
c
ó
rdão transitado em julgado.

4.
Consta, ainda, que no dia
19/04/25
, o Paciente foi surpreendido por uma abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, durante blitz na cidade de Paulo Afonso/BA, ocasião em que se verificou a existência de um mandado de prisão em seu desfavor em 08.04.2025.
Ato contínuo, foi
conduzido
à
Delegacia de Polícia.

5. Os autos foram interpostos, inicialmente
no Plantão
Judiciário do 2º Grau em
21
.04.202
5
, tendo o MM. Juiz Plantonista deferido a
liminar
pelas razões ali expostas, determinando, via de consequência, a expedição de Alvará de Soltura, assim como o encaminhamento do feito por meio de distribuição a uma das Câmaras Criminais desta Corte.

6.
C
om efeito, c
onstata-se que houve claro constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, em face de sua prisão por pena já fulminada pela prescrição
na modalidade retroativa
,
restando escorreita a
liminar concedida no presente habeas corpus
em sede de Plantão Judiciário de 2º Grau
.

7. Parecer subscrito pelo Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, pelo conhecimento e
concess
ão da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E CONCEDIDA,
confirmando a liminar deferida pel
o
MM
Ju
iz
Plantonista do 2º Grau,
Dr.

Antônio Carlos
d
a Silveira Símaro
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8023491-11.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
RAFAEL SANTOS PAIVA
, Advogado,
em favor de
CRISTÓVÃO SILVA DE UZEDA
, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL E JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E
CONCEDER
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04